Tribunal: TJDFT
Processo: 0000722-54.2017.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CABIMENTO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA E CAUSALIDADE CONFIGURADAS. FIXAÇÃO. CPC/2015 85 § 2o.
1. Não há obscuridade quando abordadas, de forma clara, as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.
2. O indeferimento da produção de prova desnecessária à solução da lide não configura cerceamento de defesa.
3. Não há afronta ao art. 10 do CPC/2015, quando a sentença está fundamentada em temas que permeiam todas as discussões no processo e cuja abordagem não configura qualquer surpresa para as partes.
4. O julgador não está adstrito aos fundamentos aduzidos na petição inicial, tampouco é obrigado a analisar expressamente todas as alegações das partes quando já tenha formado o seu convencimento com base em fundamento capaz de solucionar a demanda.
5. Cabível a adjudicação compulsória dos imóveis, pois, a superveniência do condomínio pro indiviso entre os herdeiros da Fazenda Serandy, após a solução de inventários que duraram décadas, não afasta o direito dos terceiros de boa-fé que adquiriram lotes no Loteamento Alto da Boa Vista, empreendimento consolidado pelo tempo, idealizado e concretizado por parte dos herdeiros muito antes do registro do condomínio pro indiviso na matrícula dos lotes.
6. Tal entendimento não afasta o direito de propriedade dos herdeiros/condôminos, cujos quinhões podem ser compensados mediante a entrega de área diversa dentro da Fazenda Serandy, já que o Loteamento Alto da Boa Vista abrange, apenas, 252,2930 ha da área total do imóvel, que é de 1.206,3706 ha.
7. Além da possibilidade de compensação dos quinhões hereditários em área diversa do imóvel, o ressarcimento de eventuais prejuízos pode ser pleiteado em ação própria, em face dos realizadores do empreendimento, não podendo tal responsabilidade ser transferida a terceiros de boa-fé.
8. Cabível a condenação dos 1o a 3o réus ao pagamento de honorários sucumbenciais, pois concretizaram o loteamento irregular sem a participação dos demais herdeiros da Fazenda Serandy, tendo assim contribuído para a instauração da lide posta nos autos, além do que, na contestação, não anuíram com o pleito autoral, mas, ao contrário, resistiram à pretensão sendo, portanto, sucumbentes.
9. Não sendo irrisório ou inestimável o proveito econômico ou o valor da causa, os honorários de sucumbência devem ser fixados com base no art. 85 § 2o do CPC/2015.
10. Negou-se provimento aos apelos dos réus e deu-se provimento ao apelo dos autores.